Tribunal: TJDFT
Processo: 0713614-66.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos casos de relacionamentos duradouros, com cerca de um ano, ainda que não seja considerado sólido pelas partes, não exclui a existência de um convívio íntimo afetivo que se enquadre na proteção prevista na Lei Maria da Penha.
2. A questão relativa à licitude da gravação ambiental e da gravação de conversas telefônicas já foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, que decidiu pela validade dessa prova, no processo penal, ainda que realizada sem o conhecimento do interlocutor.
3. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção.
4. Incabível falar em absolvição quanto ao delito de descumprimento de medida protetiva, haja vista que as provas coligidas aos autos demonstram a prática do referido delito. 4.1. Ao mandar mensagens e ir ao trabalho da vítima, o acusado descumpriu as medidas que lhe foram impostas por ordem judicial.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.